Tribunal: STF
Processo: AI 829893
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CIVIL. CRÉDITO EDUCATIVO. JUROS PACTUADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONTRATUAL E DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.